Tribunal: TJDFT
Processo: 0737452-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0737452-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SMD SERVICOS HOSPITALARES LTDA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por SMD SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA (MANTEVIDA SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA.) – “HOSPITAL MANTEVIDA contra ato supostamente ilegal atribuído ao SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDRAL. A impetrante alega, em síntese, que participou de um processo licitatório, na modalidade credenciamento no 05/2024, promovido pela Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal – SES/DF, a qual apresentou proposta para prestação de serviços complementares a saúde a usuários do Sistema Único de Saúde – SUS, especificamente, em leitos de UTI Adulto. Após o cumprimento de todas as etapas e exigências técnicas, sanitárias, contábeis e operacionais, foi considerada apta para a prestação dos serviços de fornecimento de leitos de UTI ao SUS, daí porque foi firmado o contrato administrativo para 12 Leitos, em 30.10.2024, que vem sendo regularmente executado. Em maio de 2025, apresentou uma nova proposta formal com o objetivo de aditivar o contrato, visando aumentar o quantitativo de leitos de UTI credenciados de 12 (doze) para 15 (quinze). Contudo, a Diretoria de Contabilidade da SES/DF emitiu o Parecer Técnico no 632/2025 – SES/SUAG/DICON/GCC concluindo que a impetrante não atendia aos critérios do capital social estabelecido no edital de credenciamento, sob o fundamento de que o patrimônio líquido da empresa era menor do que 10% (dez por cento) do valor da proposta, atestando a incapacidade financeira da empresa para os 15 (quinze) leitos de UTI, deferindo a habilitação parcial para apenas 4 leitos. Com o objetivo de demonstrar sua plena capacidade financeira para um número maior de leitos, a impetrante protocolou um pedido de revisão, juntando ao processo administrativo seu balanço patrimonial intermediário referente ao exercício de 2025. Porém, a Gerência de Conformidade Contábil recusou-se a analisar o referido balanço, mesmo reconhecendo que o balanço patrimonial intermediário possibilita a habilitação para credenciamento de 15 (quinze) leito, sob o argumento de que o edital exigia expressamente as demonstrações contábeis dos dois últimos exercícios sociais fechados (períodos de 12 meses), não prevendo a aceitação de balanços intermediários. Dessa forma, afigura-se uma situação paradoxal, pois, embora tenha comprovado cabalmente sua capacidade financeira por meio de um balanço intermediário válido, em conformidade até mesmo com o entendimento do Tribunal de Contas da União, a autoridade coatora se negou a analisá-lo, apegando-se a um formalismo exacerbado. Pede a concessão de liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão que reduziu o credenciamento para 4 leitos, restabelecendo a quantidade original, de 15 leitos. No mérito, postula o deferimento da segurança compelir a apontada autoridade a aceitar o balanço patrimonial intermediário, de maneira a ampliar o quantitativo para 15 leitos. Subsidiariamente, requer a anulação parcial do ato apenas na parte que reduziu número de leitos, de modo a restabelecer e manter em definitivo o credenciamento da impetrante para os 12 (doze) leitos de UTI. DECIDO O mandado de segurança constitui a via útil para proteger direito líquido e certo, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerçam (Lei no 12.016/2009, art. 1o). Consoante o magistério da doutrina: “Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado ria sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração – ou seja, pressupõe fatos incontroversos, demonstrados de plano por prova pré-constituída, por não admitir dilação probatória” (Meirelles, Hely Lopes, Direito administrativo brasileiro, São Paulo: Malheiros, 2016). Pois bem. De acordo com o art. 5o da Lei no 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), as licitações serão processadas e julgadas com observância, dentre outros, dos princípios da isonomia e vinculação ao instrumento convocatório. Na hipótese, a pretensão da impetrante, se atendida, poderia resultar em tratamento desigual entre os licitantes, violando, assim, o princípio da isonomia. Por outro lado, observa-se que a Administração Pública, após o devido procedimento administrativo, negou a ampliação de leitos e procedeu à redução da quantidade originalmente contratada com a impetrante fundada em regras constantes do instrumento convocatório, com observância, pois, do princípio da vinculação ao edital. Anote-se que o objeto contratado é a prestação de serviço de saúde em leito de UTI, o que justifica a atuação rigorosa da Administração Pública na verificação na qualificação do licitante, de maneira a garantir a prestação adequada e eficaz do serviço, o que não se confunde com excesso de formalismo. Por fim, os atos administrativos gozam da presunção de legalidade e legitimidade, que somente pode ser afastada diante de prova cabal da existência de vícios, o que não se evidencia, em princípio, no caso em apreço. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Requisitem-se as informações. Intime-se o DISTRITO FEDERAL para, querendo, ingressar no feito. Após, ao Ministério Público. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator